Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-36.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – EMPRÉSTIMO PESSOAL.
REVELIA – Efeitos – A presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência do pedido, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz – Pretensão afastada – Preliminar

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS" – EMPRÉSTIMO PESSOAL.
REVELIA – Efeitos – A presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência do pedido, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz – Pretensão afastada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – Pleiteia o autor a aplicação da taxa média apurada para empréstimo consignado – Descabimento – Contrato questionado cuja amortização se dá mediante desconto na conta corrente, sujeito à existência de saldo para quitação, não se tratando de empréstimo consignado em folha de pagamento, cuja amortização é automática – Manutenção da taxa média relativa a empréstimo não consignado – Recurso improvido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pleito de restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros superiores ao dobro da taxa média de mercado, cuja abusividade foi reconhecida na sentença – Inadmissibilidade – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Má fé da instituição financeira não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
DANOS MORAIS – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inocorrendo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar, valendo ressaltar que o autor se beneficiou do crédito decorrente do empréstimo em questão – Indenização indevida – Recurso improvido, neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em 10% sobre o proveito econômico auferido, tido por irrisório – Pretensão do autor de fixação da referida verba com base no valor da causa, no montante de 20% daquele valor – Admissibilidade de majoração, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mas não para o montante pleiteado – Honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado dispositivo legal – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.